Tribunal: TJDFT
Processo: 0739535-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0739535-83.2024.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Ulysses Moura Brandao Junior Agravada: Fundação dos Economiários Federais - Funcef D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Ulysses Moura Brandao Junior contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos no 0735894-84.2024.8.07.0001, assim redigida: “Cuida-se de ação sob o rito comum ajuizada por ULYSSES MOURA BRANDÃO JÚNIOR em desfavor da FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS – FUNCEF. Alega o requerente que é participante do plano de benefícios previdenciários na modalidade de contribuição variável, denominado "Novo Plano" da requerida desde 22/11/2007. Afirma que no dia 06/06/2016 foi rescindido o contrato de trabalho com a patrocinadora “Caixa Econômica” e que ao pleitear o resgate das contribuições, teve estas retidas em face da existência da ação judicial n° 0029731-13.2016.8.07.0001, movida pela ré contra o autor, em trâmite na 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília. Aduz que na ação executiva foi deferida a penhora de 10% do benefício, autorizando o autor a levantar o saldo remanescente e que a ré se nega a disponibilizar o valor, requerendo um prazo de 90 (noventa) dias. Pede, em tutela de urgência, que a ré proceda a liberação imediata de seu benefício. Requereu a gratuidade de justiça. Determinada emenda à inicial, ID 208953912, o autor juntou petição no ID 209070441. É o relato. Decido. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no art. 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Embora se depreenda dos fatos narrados e dos documentos juntados que o autor tem direito ao levantamento do benefício previdenciário firmado com a ré, os contornos da situação apresentada ainda carecem de esclarecimentos que necessariamente deverão ocorrer ao longo da instrução, notadamente porque o resgate de valores de previdência privada, com base em extinção do vínculo de trabalho, está sujeito a regras específicas, não podendo se aferir que o prazo estipulado pela requerida é abusivo. Além disso, a própria decisão proferida na ação executiva é clara ao afirmar que “Preclusa essa essa decisão, fica o exequente autorizado a levantar essa quantia, observado o regulamento do plano de previdência privada”. Quanto a alegação de que a verba é alimentar, verifico que se trata de quantia que está em litígio desde 2016 e que há nos autos informação que o autor tenta concessão de aposentadoria junto ao INSS, não havendo elementos capazes de indicar que o incremento do tempo necessário ao encerramento do processo crie ou aumente o alegado risco de dano até aqui não verificado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência, sem prejuízo de voltar ao tema após a resposta da requerida. Defiro ao autor os benefícios da gratuidade de justiça. Anote-se. Deixo de designar, neste momento, a audiência prevista no art. 334 do CPC, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Proceda-se aos atos de citação e intimação pelos meios que se fizerem necessários, observando-se que a ré é parceira eletrônica. I.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 64206999), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao indeferir o requerimento de tutela antecipada formulado no processo de origem. Afirma que os elementos de prova que instruíram a petição inicial da ação aludida são suficientes para a comprovação do preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da medida urgente, destinada ao imediato resgate de percentual do montante referente às contribuições vertidas pelo demandante ao plano de previdência contratado, diante da extinção de seu contrato de trabalho com a empresa pública Caixa Econômica Federal. Destaca o preenchimento dos requisitos previstos na Lei Complementar no 109/2001 e nos demais atos normativos de regência, de modo que não seria legítima a imposição de prazo informado pela entidade de previdência, para o resgate pretendido, sobretudo em razão da natureza alimentar das quantias, da precariedade da atual situação financeira do autor e da existência de problemas de saúde em sua família. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão interlocutória agravada seja reformada, com o deferimento do requerimento de tutela antecipada deduzido na origem. O recorrente está dispensado do recolhimento do valor referente ao preparo recursal, diante da gratuidade de justiça concedida pelo Juízo singular, na decisão interlocutória agravada. É a breve exposição. Decido. O recurso é tempestivo, sendo aplicável ao presente caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a norma prevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a verossimilhança dos fatos articulados nas razões recursais (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na hipótese em exame a questão urgente submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar a possibilidade de imposição, à entidade fechada de previdência privada recorrida, da obrigação de proceder à imediata devolução de percentual do montante referente às contribuições vertidas pelo demandante ao plano de previdência contratado. O exame dos autos do processo de origem, notadamente da contestação apresentada pela recorrida (Id. 211478327), revela que o agravante, em demanda anteriormente proposta, também instaurada pelo ajuizamento de ação de cobrança contra a agravada (autos no 0736708-67.2022.8.07.0001), sustentou a ocorrência dos mesmos fatos e fundamentos articulados na causa de pedir ora em análise. Também destacou, naquela oportunidade, a necessidade de imediato resgate do montante alusivo às contribuições vertidas ao plano de previdência em virtude da extinção de seu contrato de trabalho, bem como a pretensa ilegitimidade da retenção de valores promovida pela entidade fechada de previdência privada. Nos autos do processo anteriormente deflagrado o Juízo da 9a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília julgou o pedido improcedente ao fundamento, dentre outros de igual relevância, de que “não se vislumbra ilegalidade ou abusividade na retenção promovida pela ré” e de que “não se vislumbram indícios probatórios de que tais valores se destinam a subsistência própria e/ou de sua família” (Id. 148156260). A aludida sentença transitou em julgado aos 8 de março de 2023 e os autos correspondentes foram devidamente arquivados (Id. 151628351). Nas presentes razões recursais o recorrente não faz qualquer alusão ao ajuizamento de ação anterior com os mesmos contornos fáticos e processuais e nem mesmo procura demonstrar a existência de distinções relevantes entre ambas as demandas. Conclui-se, ao menos no presente momento referente ao exame dos requisitos necessários para o deferimento da tutela antecipada requerida na origem, que a propositura de nova demanda, após o deslinde do primeiro processo, para discutir e requerer novamente o resgate das contribuições vertidas pelo autor, deve ser obstada pelos efeitos negativos da coisa julgada. A respeito do tema atente-se à doutrina de José Miguel Garcia Medina[1]: “A coisa julgada impede o próprio Poder Judiciário de se manifestar acerca daquilo que tenha sido decidido. Esta é a função negativa da coisa julgada. Reconhecida a coisa julgada, o juiz não poderá julgar a mesma questão em uma segunda ação.” Com efeito, nenhum juízo decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, nos termos da regra prevista no art. 505 do CPC. Assim, a originalidade da demanda consiste em pressuposto processual de validade objetivo, que deve ser obrigatoriamente observado. Ao menos no presente juízo de cognição sumária, não há como ser afastada a aplicação da norma antevista no art. 508 do Código de Processo Civil, que assim enuncia: “Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido”. A respeito da eficácia preclusiva da coisa julgada é importante ressaltar que a impossibilidade de deliberação, em novo processo, das mesmas questões ou outras delas decorrentes é justificável em decorrência dos limites da proteção à coisa julgada. Assim, sempre que o enfrentamento da alegação puder contrariar o dispositivo de sentença, ou acórdão, protegidos por esses efeitos, deve ser reconhecida a ausência do referido pressuposto de validade da relação jurídica processual. Examine-se, a esse respeito, a seguinte ementa promanada do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. ENTIDADE PREVIDENCIÁRIA QUE INTEGROU O POLO PASSIVO DA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. COISA JULGADA MATERIAL. EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA. PRETENSÃO, POR VIA TRANSVERSA, DE REDISCUTIR QUESTÃO DECIDIDA NO ÂMBITO DA JUSTIÇA LABORAL. INVIABILIDADE. 1. Não se desconhece que a relação contratual de previdência complementar, por expressa disposição constitucional (art. 202, § 2o, da CF), é autônoma e que, consoante julgamento de recurso repetitivo, REsp 1.312.736/RS, Relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, a Segunda Seção consolidou o entendimento de que a concessão do benefício de previdência complementar tem como pressuposto a prévia formação de reserva matemática, de forma a evitar o desequilíbrio atuarial dos planos. Em tais condições, quando já concedido o benefício de complementação de aposentadoria por entidade fechada de previdência privada, é inviável a inclusão dos reflexos das verbas remuneratórias reconhecidas pela Justiça do Trabalho nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria. 2. No entanto, não compete à Justiça comum corrigir eventual error in judicando e/ou in procedendo perpetrado no âmbito laboral - ademais, violando a coisa julgada material e o devido processo legal -, visto que a ação de rito ordinário manejada no âmbito da Justiça Estadual não é instrumento processual idôneo para desconstituir a coisa julgada material proferida em jurisdição especial (conforme apurado, a entidade previdenciária integrou o polo passivo da ação previdenciária julgada pela Justiça do Trabalho, havendo a tríplice identidade). 3. A coisa julgada é tutelada pelo ordenamento jurídico não só pelo impedimento à repropositura de ação idêntica após o trânsito em julgado da decisão, mas também por força da denominada 'eficácia preclusiva do julgado', que impede seja infirmado o resultado a que se chegou em processo anterior com decisão transitada em julgado, ainda que a ação repetida seja outra, mas que, por via oblíqua, desrespeita o julgado adredemente proferido (REsp 1.039.079/MG, 1a Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 17.12.2010). (AgRg no REsp 1212100/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 15/09/2016, DJe 28/10/2016) 4. Agravo Interno não provido.” (AgInt no AREsp 1437516/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 4a Turma, julgado em 25/6/2019) (Ressalvam-se os grifos) O recorrente também procurou demonstrar a legitimidade de sua pretensão com amparo em pronunciamento judicial proferido nos autos do processo no 0029731-13.2016.8.07.0001, originado pelo ajuizamento, pela Funcef, de ação de cobrança contra o recorrente que tem por intuito a satisfação de crédito instituído em favor da autora, concernente a negócio jurídico de mútuo celebrado entre as partes. Ocorre que nos autos aludidos não há qualquer ato decisório que possa conferir legitimidade à pretensão de imediato resgate ora exercida. Com efeito, embora o Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília tenha limitado a penhora requerida pela credora ao coeficiente de 10% (dez por cento) do montante líquido das contribuições vertidas ao fundo pelo credor (Id. 164526936), há decisões interlocutórias posteriores e recentes que claramente destacam a ausência “de regra a permitir ao executado o resgate total do saldo da conta do plano” (Id. 173944397), bem como o fato de que o montante cuja restituição ora se requer “deverá permanecer disponível no próprio fundo, não sendo autorizado o levantamento pelo executado” (Id. 208142258). Assim, não está constatada a verossimilhança dos fatos articulados pelo recorrente em suas razões recursais. Percebe-se, em acréscimo, que também não está presente, no caso em análise, o requisito referente ao risco de dano grave ou de difícil reparação, pois, como destacado pelo Juízo singular, na decisão interlocutória ora agravada, trata-se “de quantia que está em litígio desde 2016” e “há nos autos informação que o autor tenta concessão de aposentadoria junto ao INSS, não havendo elementos capazes de indicar que o incremento do tempo necessário ao encerramento do processo crie ou aumente o alegado risco de dano até aqui não verificado”. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes da regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 20 de setembro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] MEDINA, José Miguel Garcia. Direito Processual Civil Moderno. São Paulo: RT, 2015, p. 725.